Tribunal: TJDFT
Processo: 0712168-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712168-98.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: DISTRITO FEDERAL, LEANDRO RIBAS NEVES D E C I S Ã O Petição incidental apresentada por Leandro Ribas Neves (parte autora), no âmbito dos embargos de declaração opostos pelo CEBRASPE (parte ré) contra acórdão prolatado por esta Turma Cível, que teria confirmado o reconhecimento da nulidade do ato administrativo declaratório de inaptidão da parte autora, na fase de avaliação médica, relativa ao concurso público de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo Edital n.o 01 – PCDF, de 30 de junho de 2020 (id 75875902). Após concessão de tutela recursal de urgência para assegurar a participação nas demais etapas do certame, a parte autora informa que “já concluiu todas as etapas do concurso, inclusive o Curso de Formação Profissional (CFP), tendo sido aprovado na 261a colocação da primeira turma”. Pede o cumprimento provisório da sentença para que a parte ré (Distrito Federal e Cebraspe) proceda a sua nomeação e posse (id 79071568). Pois bem. O pedido tem natureza de cumprimento provisório de sentença, cujo processamento compete ao e. Juízo de origem (CPC, art. 516, II), ainda que o processo se encontre nesta instância por força de recurso pendente de julgamento. Indefiro o processamento do pedido de cumprimento provisório da sentença, nesta instância. Faculto à parte autora a extração das cópias que entender necessárias para eventual propositura da medida perante o juízo competente. Mantenha-se o processo inclusão em pauta (id 78600369) para julgamento dos embargos de declaração (id 77947190). Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator